Tribunal: TJMT
Processo: 0004199-46.2017.8.11.0080
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004199-46.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSILEIDE BARREIRA DA SILVA - CPF: 011.685.991-13 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL Nº 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO COSNTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNICA – ADI Nº 4.167/DF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a interpretação atinente à Lei nº 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.

Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Querência/MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Osileide Barreira da Silva
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Apelante no pagamento referente ao reajuste salarial oriundo do advento da Lei Federal nº 11.738/08, este que instituiu o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Não houve condenação em custas processuais.

Registra, inicialmente, que a Lei Federal nº 11.738/08 apenas instituiu o piso salarial aos profissionais do magistério público que cumprem a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, o que não se amolda ao caso da Recorrida, já que esta não comprovou a situação.

Assevera, também, a municipalidade não foi contemplada com os repasses do FUNDEB, este que serviria para realizar a complementação salarial prevista na mencionada lei.

Dispõe, por fim, que o Município não possui estrutura financeira para arcar com os reajustes, logo, esta prática poderia prejudicar a coletividade, porquanto, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o direito conferido pelo Magistrado Singular seja afastado.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no (Id. 5630669, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial (Id. 6894131)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020